Tribunal: STF
Processo: HC 104810
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade de julgamento dos embargos de declaração, ante a ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 3. Informações prestadas pela autoridade coatora confirmando a alegação. Constrangimento ilegal evidenciado. 4. Ordem concedida.